Tribunal: TJPA
Processo: 0000396-96.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000396-96.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEÍCULOS ABANDONADOS. REQUERIMENTO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO E ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL OU VULNERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública, cujo objetivo era compelir o Estado do Pará a adotar medidas de guarda, manutenção, dedetização e alienação de veículos abandonados nos pátios da Secretaria de Estado de Saúde Pública. O Ministério Público alega que tais ações são necessárias para a preservação do patrimônio público e que a reserva do possível não deve impedir a execução dessas medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção judicial para compelir o Estado a adotar medidas de conservação e alienação de veículos abandonados configura interferência indevida na atuação administrativa; e (ii) estabelecer se a situação dos veículos abandonados caracteriza omissão estatal em relação ao mínimo existencial ou a direitos fundamentais que justifique a atuação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial na atividade administrativa só é admissível em casos de omissão quanto ao mínimo existencial ou vulneração de direitos fundamentais, o que não se verifica no caso concreto.

4.
Os veículos objeto da ação, desde o ajuizamento, se encontravam em estado avançado de deterioração, sem condições mínimas de reaproveitamento, de modo que a exigência de sua guarda e manutenção não se justifica, dado o custo desproporcional e o impacto mínimo para a coletividade.

5.
A ordem judicial para realizar gastos com bens inservíveis representa indevida interferência na discricionariedade administrativa, pois compete ao gestor público decidir sobre a alocação de recursos para ações que beneficiem efetivamente a população, sem prejuízo de ser formalmente postulada em ação própria eventual responsabilização dos gestores públicos pela mencionada deterioração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A intervenção judicial na administração pública só é permitida para corrigir omissões estatais em relação ao mínimo existencial ou em casos de vulneração de direitos fundamentais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000396-96.2018.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO (OAB/PA 26.982)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação civil pública, com o qual pretendia impor ao réu a adoção de medidas relativas à guarda, ao acompanhamento, à promoção de dedetização, assim como fosse providenciada a alienação dos veículos que estariam localizados nos pátios da Secretaria de Estado de Saúde Pública em estado de abandono.

O
Parquet
sustenta que a ação civil pública fora interposta no exercício da sua função institucional de zelar pelo patrimônio público, razão pela qual não representa interferência indevida na atuação do Poder Executivo.

Argumenta que promover a guarda dos veículos em condições adequadas, assim como realizar a manutenção necessária daqueles veículos que ainda foram úteis, ademais efetuar a dedetização do local de guarda e alienar os bens inservíveis são ações que o Estado deve adotar, inclusive fazendo previsão no orçamento, não podendo ser invocada a reserva do possível como empecilho a realização de tais condutas.

Conclusivamente, requer que seja provido o apelo interposto, para reformar a sentença julgado procedentes os pedidos inicialmente deduzidos.

Nas contrarrazões o Estado do Pará destaca que a pretendida intervenção judicial é indevida porque não houve vulneração ao princípio do mínimo existencial tampouco houve omissão estatal.

Sustenta, de acordo com os pedidos formulados na inicial, ser possível perceber claramente o intuito de substituir o gestor público escolhendo o modo de conservação e guarda dos bens.

Finaliza pleiteando o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou aduzindo que sendo a ação ajuizada pelo
Parquet
seria desnecessária nova intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

De início, conforme relatado, a presente ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará com o objetivo de compelir que fossem
adotadas medidas relativas à guarda, ao acompanhamento, à promoção de dedetização, assim como fosse providenciada a alienação dos veículos (inservíveis) que estariam localizados nos pátios da Secretaria de Estado de Saúde Pública em estado de abandono.

Diversamente do que fora alegado, a sentença recorrida não negou a possibilidade do Poder Judiciário intervirem na atividade administrativa, porém, no caso presente, de fato a hipótese fática não trata de omissão do poder público em assegurar o mínimo existencial para coletividade tampouco consistiu na vulneração de direitos fundamentais.

Conquanto seja absolutamente louvável a preocupação do autor com a preservação do patrimônio público, mas não se pode deixar de observar que desde o ajuizamento da presente ação os veículos retratados, consoante as provas encartadas nos autos, já se encontravam bastante deteriorados sendo visivelmente perceptível a completa falta de condições de reaproveitamento.

A pretensão ao requerer que fossem adotadas medidas relativas à forma de guarda/conservação desses veículos, absolutamente deteriorados, inclusive para ordenar que fosse providenciada a respectiva alienação ao meu sentir representa indevida interferência na atuação da administração, notadamente impondo a realização de gasto com bens que inegavelmente não apresentam condições mínimas de uso, sendo certo que os recursos públicos devem ser direcionados para ações que possam efetivamente repercutir em prol da coletividade não sendo o caso dos bens indicados nesta ação, sem embargo de ser formalmente postulada em ação própria eventual responsabilização dos gestores públicos pela mencionada deterioração.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2024